Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-97.2002.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000104-97.2002.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
APARECIDA DO ROSARIO FELIX, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE, ROSSANE GOMES LIMA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA PARA VIABILIZAR O EXAME DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ACEBA – Associação de Defesa dos Direitos dos Consumidores do Estado da Bahia contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso de apelação, diante da inércia da apelante quanto ao cumprimento de determinação judicial essencial ao exame do recurso.

2. Após a interposição da apelação, a parte recorrente foi intimada a informar o número atualizado da ação principal referida na inicial, bem como a respectiva movimentação processual. A apelante permaneceu inerte, mesmo diante de expressa advertência quanto às consequências da omissão, o que inviabilizou a análise do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento do recurso de apelação quando a parte recorrente, devidamente intimada para cumprir diligência essencial à análise do mérito, permanece inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 76, § 2º, I, do CPC prevê expressamente que, descumprida a determinação judicial em fase recursal, o relator não conhecerá do recurso quando a providência couber ao recorrente. No caso, a diligência determinada – consistente na indicação do número atualizado da ação principal e de sua movimentação – era essencial à apreciação do mérito da apelação.

5. A omissão injustificada da parte, mesmo após intimação específica e expressa advertência sobre as consequências do descumprimento, revela ausência de diligência mínima exigida no processo civil contemporâneo. A exigência judicial não era excessiva, mas necessária à admissibilidade recursal.

6. Não há fundamento legal para relativizar o descumprimento da providência quando este impede o exercício do juízo de admissibilidade ou de mérito do recurso. Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que deixou de conhecer a apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido, para manter, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação, com base no art. 932, III, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A inércia do recorrente em cumprir determinação judicial essencial à admissibilidade recursal autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC. 2. O princípio da cooperação não dispensa a parte da observância de encargos processuais mínimos, especialmente quando advertida judicialmente quanto às consequências da omissão."

Legislação relevante citada: CPC, art. 76, § 2º, I; CPC, art. 932, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000104-97.2002.8.05.0004
, em que figuram como apelante ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.